Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709387-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 26383834, que não conheceu do agravo de instrumento quanto ao ponto relativo à exclusão dos honorários advocatícios concernentes à fase de conhecimento (ação coletiva), em face da preclusão da matéria. Em suas razões (ID 27013632), aduzem que os agravos de instrumento, embora interpostos com igual finalidade, impugnaram decisões diversas – as quais possuíam fundamentações diversas –, a fim de evitar a preclusão. Sustentam não se cuidar de hipótese de perda do objeto, sendo necessário novo julgamento, enfrentando as novas razões recursais trazidas em face da ulterior decisão do Juízo de origem, ainda que venha a ser cassada. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos com efeito modificativo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada contradição, obscuridade ou omissão que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “[...] a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre o decisum resistido, não verifico a presença dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios. Consoante relatado, os embargantes sustentam que os agravos de instrumento, embora interpostos com igual finalidade, impugnaram decisões diversas – as quais possuíam fundamentações diversas –, a fim de evitar a preclusão, não se cuidando de hipótese de perda do objeto, sendo necessário novo julgamento, enfrentando as novas razões recursais trazidas em face da ulterior decisão do Juízo de origem, ainda que venha a ser cassada. Todavia, conforme consignado na decisão vergastada, o juízo de retratação não pode ser exercido após o julgamento do agravo de instrumento, prevalecendo o entendimento anteriormente firmado por esta Turma Cível no sentido do cabimento dos honorários da fase de conhecimento. Esclareceu-se, outrossim, que, embora proferidas em ocasiões distintas, a decisão objeto do presente agravo apenas ratifica o entendimento exposto na primeira, bem como as razões recursais são exatamente as mesmas trazidas no agravo de instrumento já analisado. A propósito, confiram-se os trechos da decisão que dirimem a controvérsia (ID 26383834): Compulsando os autos originários (cumprimento de sentença), verifica-se que o Juízo a quo, em fevereiro de 2020, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, consignando que “os honorários ora cobrados foram deferidos e fixados em primeira fase, sendo legal e adequada a sua cobrança por meio destes autos” (ID 56182266, origem). Em face daquele decisum, os executados interpuseram agravo de instrumento (AGI 0730623-39.2020.8.07.0000) buscando à exclusão da cobrança dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento (ação coletiva). Tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso supramencionado, o Juízo de primeiro grau deu andamento ao feito e, em novembro de 2020, tornou sem efeito a decisão então agravada (ID 77722004, origem). Na oportunidade, determinou fosse observada, pela Contadoria Judicial, o firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. Opostos embargos de declaração pelos executados, concluiu o Juízo de origem, em fevereiro do ano corrente: a) pela manutenção do entendimento firmado no julgamento do RE 870.947 para fins de apuração da correção monetária; b) pelo indeferimento do pleito de exclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da liquidação em apreço (ID 83931030, origem). Em face dessa decisão, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, que tem como objeto: a) a exclusão dos honorários concernentes à fase de conhecimento – e estabelecidos na ação coletiva – do cumprimento de sentença individual; e b) a manutenção da TR como índice de correção monetária. Ato contínuo, a instância originária exerceu o juízo de retratação, indeferindo “o processamento, neste cumprimento de sentença proposto individualmente, dos honorários de sucumbência referente à fase pretérita”, mantendo os demais termos do decisum anterior (ID 88455806, origem). Todavia, o mérito do agravo de instrumento no 0730623-39.2020.8.07.0000 – interposto contra a primeira decisão – já havia sido julgado. Naqueles autos, negou-se provimento ao pedido de exclusão da cobrança dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento da ação coletiva (ID 24602627 – AGI no 0730623-39.2020.8.07.0000). Diante da retratação promovida pelo Juízo de origem, os executados pleitearam, nos autos do recurso supramencionado, a decretação da perda do seu objeto (ID 24932985 – 0730623-39.2020.8.07.0000) – o que restou indeferido por esta Relatoria. Na ocasião, esclareceu-se que o juízo de retratação somente pode ser exercido enquanto não julgado o agravo de instrumento (ID 25091283 – 0730623-39.2020.8.07.0000). Portanto, restou mantido o entendimento firmado por este Colegiado, no sentido do cabimento da cobrança dos honorários da fase de conhecimento – ação coletiva – nos autos da execução individual. Apesar de proferidas em ocasiões distintas, a decisão ora impugnada ratifica o entendimento exposto na primeira. Também é possível perceber que as razões apresentadas no presente recurso – quanto ao ponto em destaque – são exatamente as mesmas já apontadas no AGI n.o 0730623-39.2020.8.07.0000 (de minha relatoria), cujo mérito já foi analisado. (grifo acrescido) Insta ressaltar não se cuidar de hipótese de perda de objeto, conforme argumentado pelos embargantes, mas de preclusão, porquanto já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, conforme se extrai do seguinte excerto: Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Desse modo, o ponto abordado pelos recorrentes não comporta qualquer dilação extra. Destaca-se teor do dispositivo mencionado: [...] Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: "Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal)". (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas, 2016, p. 1336). Insta ressaltar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido: [...] Ante essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto a este ponto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (grifo acrescido) A discordância da parte não encerra, portanto, omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no decisum, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4. As embargantes visam tão somente insurgir-se contra os fundamentos jurídicos adotados no voto condutor do acórdão. As razões apresentadas nos embargos de declaração não são capazes de ultrapassar o mero campo do inconformismo. 5. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação das embargantes quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. 6. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. 7. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1329100, 07016529620208070015, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Diante do exposto, conheço dos embargos e a eles NEGO PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator